Tribunal: STF
Processo: Rcl 68335
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA. ADPF 324, ADC 48 E RE 958.252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO CONSTITUTIVA DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Decisão que julgou improcedente embargos a execução no qual se alegava, dentre outras questões, a inexigibilidade do título executivo judicial.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar suposta ofensa às decisões da ADPF 324 e da ADC 48, bem como ao teor do Tema 725 da repercussão geral.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões relativas à licitude da terceirização, à validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e à presença dos requisitos caracterizadores da existência do vínculo empregatício não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem mediante a decisão reclamada, mas pela sentença proferida por ocasião do processo de conhecimento, de modo que a matéria não guarda aderência estrita aos paradigmas invocados.



    4. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação.



    5. A reapreciação da matéria em questão pela via reclamatória também encontra óbice na Súmula 734 do STF, segundo a qual, em harmonia como o art. 988, § 5º, I, do CPC, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. A medida visa evitar o uso ação reclamatória como substitutivo de ação rescisória, o que é vedado nos termos da jurisprudência desta Corte.



    6. A ausência de invocação de decisão paradigma apta à flexibilização da coisa julgada inviabiliza a pretensão de desconstituição do título executivo judicial em questão.



    IV – DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.